Tribunal: TJDFT
Processo: 0709746-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709746-06.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ROMÁRIO MENESES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. ABSOLVIÇÃO PELA INSTÂNCIA A QUO. REFORMA. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. DOLO PRESENTE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhais produzidas, demonstram a autoria e a materialidade do delito furto qualificado pelo abuso de confiança imputado ao réu, nos moldes da denúncia e seu aditamento, a sentença que o absolveu por insuficiência de provas, mais precisamente ausência de comprovação do dolo, merece ser reformada, nos termos do recurso da acusação. 2. O depoimento das testemunhas de acusação, corroborado pelas demais provas dos autos e, ainda pela confissão do acusado, embora qualificada, comprovam a materialidade e autoria do furto, bem como o dolo do acusado. 3. Demonstrado o animus furandi do acusado pelas circunstâncias que permeiam o fato, mostrase cabível a condenação pleiteada. 4. Comprovado que o réu praticou o furto valendo-se da confiança depositada pelo Supermercado vítima, pois desempenhava a função de operador de caixa, cuidando do recebimento de elevados valores relativos a venda de produtos, a manutenção da qualificadora de abuso de confiança é medida que se impõe, nos termos do art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal. 5. Deve ser reconhecido o instituto do arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal, quando o crime é cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e o agente restitui integralmente e de forma voluntária o bem subtraído, antes do recebimento da denúncia. 6. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. Nesse sentido, pugna por sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal defendida pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005